Tribunal: TJBA
Processo: 8060991-21.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8060991-21.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: FLAVIA FALCAO GORDILHO CORREIA

Advogado(s)
:
FLAVIA FALCAO GORDILHO CORREIA

APELADO: ANIBAL GORDILHO CORREIA e outros (3)

Advogado(s)
:
DORIS LAGO RIBEIRO CORTIZO, MATHEUS DE CERQUEIRA Y COSTA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. NULIDADE DO JULGAMENTO POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. OPORTUNIDADE CONCEDIDA. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES. COISA JULGADA MATERIAL RECONHECIDA. QUESTÕES DE MÉRITO E COMPETÊNCIA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Embargos de Declaração nº
8060991-21.2019.8.05.0001
, em que figuram como Embargante
FLAVIA FALCAO GORDILHO CORREIA
e como Embargado,
ANIBAL GORDILHO CORREIA E OUTROS
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora